Tribunal: TJSP
Processo: 1112666-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112666-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
SERGIO TADEU CANONICI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37448
Apelação no 1112666-88.2018
Apelante: Antonio Sergio Tadeu Canonici
Apelado: Banco BMG S/A
Ação declaratória - contrato de empréstimo bancário - cartão
de crédito consignado - condições contratuais decorrentes de
livre ajuste entre as partes - Reserva de Margem Consignável
(RMC) - previsão legal - ausência de abusividade - juros
remuneratórios expressamente previstos no contrato - Súmula
no 382 do STJ - ação julgada improcedente - sentença mantida
- recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação declaratória movida por ANTONIO SERGIO TADEU
CANONICI contra BANCO BMG S/A buscando a declaração de
inexistência de débito, bem como indenização por danos morais. Ao
relatório de fls. 167/168, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou o autor, alegando cerceamento de defesa,
sustentando a abusividade da contratação, e a ilegalidade dos descontos
realizados. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que não houve cerceamento de defesa, pois a
apreciação do pedido inicial independe da realização de outras provas,
podendo ser realizada à luz do direito positivo vigente, com base na prova
documental produzida, nos termos do art. 355,I, da lei de rito.
Meritoriamente, tem-se que a Reserva de Margem Consignável (RMC)
encontra amparo na Lei no 10.820/03, que dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento, proporcionando garantia
ao agente financeiro para o recebimento do seu crédito e ofertando taxas de
juros mais atrativas ao contratante.
O art. 6o da mencionada Lei Federal dispõe que “os titulares de benefícios
de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam
seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS” (Redação dada pela Lei no
13.172, de 2015).
Tem-se, ainda, que vigorava a limitação dos descontos em 30%,
abrangendo a totalidade dos empréstimos concedidos, para preservar a
capacidade financeira do devedor para a sua sobrevivência e da sua
família.
Posteriormente, foi editada a MP no 681/2015, convertida na Lei no
13.172/2015, que alterou a Lei no 10.820/2003 para majorar o limite de
consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica, eis que
aplicável somente aos empregados sob o regime da CLT. Todavia, os 5%
adicionais são específicos para utilização em linha de cartão de crédito,
administrado pelo próprio agente mutante, com desconto nos vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do devedor para pagamento das faturas, caracterizando o cartão de crédito
consignado.
O bloqueio da margem de 5% pela fonte pagadora é uma forma de impedir
que o mutuário faça diversos empréstimos, ultrapassando o limite total de
35%, contraindo dívidas intermináveis, o que vem sendo constantemente
objeto de discussão perante os Tribunais.
A esse passo, deve-se ressaltar que a sistemática do cartão de crédito
consignado estabelece que o desconto mensal sobre a remuneração do
contratante, limitado a 5%, seja destinado ao pagamento do valor mínimo
da fatura mensal do cartão, sendo certo que incumbe ao devedor o
pagamento da diferença, a fim de evitar a incidência dos encargos
financeiros previstos no contrato.
Não se trata, assim, de “venda casada”, vedada pelo art. 39,I do Código de
Defesa do Consumidor, eis que é hipótese taxativamente prevista na Lei no
10.820/2003.
Assim, não há ilegalidade do alegado comprometimento da RMC com a
celebração desse tipo de contrato, estando tal entendimento em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal, da qual se colhem os
seguintes precedentes:
“Ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória - Contrato bancário -
Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de
indevido comprometimento da reserva de margem consignável e vício de
consentimento da autora quanto à natureza do contrato - Med. Prov.
681/2015 (convertida na Lei no 13.172/2015) que ampliou o limite de
desconto sobre os proventos do devedor de 30% para 35% sobre seus
rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito
consignado - Ausência de irregularidade - Vício de consentimento não
verificado - Contratação eletrônica comprovada com demonstração de
que a parte autora tinha exata compreensão das condições estabelecidas
- Saque e realização de compras por meio do cartão de crédito
consignado evidenciados - Não ocorrência das hipóteses do art. 138 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC e do art. 46 do CDC - Precedentes da Corte - Recurso improvido”
(Apelação no 1003985-68.2018.8.26.0344, Relator Desembargador Miguel
Petroni Neto).
“DECLARATÓRIA
.
Inexistência
de
empréstimo
consignado
previamente autorizado pelo autor contra seu benefício previdenciário,
deixando-o sem margem consignável - Pedido cumulado de indenização
por danos morais em razão da impossibilidade de contratação de
empréstimo com outra instituição. Contestação da ré em que assevera
que o episódio foi de mera reserva de margem de consignação de até 5%
para absorver a utilização de cartão de crédito aderido pelo autor,
quando da tomada de empréstimo pretérito, segundo autorizado pela MP
no 681/2015. Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro
grau de jurisdição, porque apesar de reconhecido o vínculo contratual
por empréstimo anterior, os dados da operação impugnada são
divergentes, mas sem caracterizar dano moral ao autor, eis que o
episódio lhe causou mero aborrecimento Irresignação recursal somente
do autor, objetivando ser indenizado pelos danos morais sofridos com a
conduta ilícita da ré - MARGEM CONSIGNÁVEL. Proposta de adesão
ao empréstimo consignado efetivamente reconhecido pelo autor na qual
houve a opção pela utilização da margem consignável de 5% instituída
pela Lei no 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP no
681/15, proposta como ação governamental para impulsionar a
economia, elevando de 30 para 35% a margem consignável dos mútuos
abrangidos pela Lei no 10.820/2003, sendo esse adicional para uso
exclusivo em operações de cartão de crédito administrado pelo agente
mutuante. Circunstância em que a reserva dessa margem adicional de
5% perante a fonte pagadora (INSS no caso) acarreta higidez e
segurança ao sistema, impedindo o 'superendividamento' dos mutuários.
Procedimento lícito e amparado em Lei, não se caracterizando como
'venda casada'. Inexistência, no caso em testilha, de empréstimo não
autorizado, mas apenas da reserva dessa margem, o que afasta qualquer
conotação de dano moral - SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Nova
disciplina do Código de Processo Civil que implica na cumulação
sucumbencial em grau recursal, adotando parâmetros em função do
proveito econômico obtido e do trabalho adicional dos advogados.
Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi oposto contra
sentença prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos advogados se resume na confecção de razões e contrarrazões, além
do acompanhamento processual na instância, arbitrando-se honorários
de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos da apelada, cumulável
com a de primeiro grau (§§2o e 11 do artigo 85 do NCPC). Sentença
mantida, com acréscimos - Apelação não provida” (Apelação Cível no
1000661-20.2015.8.26.0233, Relator Desembargador Jacob Valente).
No caso em tela, os documentos de fls. 68/74 comprovam que a parte
autora contratou o Cartão de Crédito Consignado junto ao réu, autorizando
o desconto mensal do benefício previdenciário para o pagamento parcial ou
integral da fatura mensal do cartão, até o limite da consignação.
A esse passo, saliente-se que, conforme se infere do documento de fls. 26,
o autor possui apenas um contrato de cartão de crédito consignado junto ao
apelado, cuja contratação restou devidamente comprovada.
Restou, ainda, comprovada a utilização do crédito mediante operação de
saque, não se vislumbrando o alegado vício de consentimento, cujo ônus
era da parte autora, por se tratar de prova de fato constitutivo de seu direito,
devendo ser observado o princípio “pacta sunt servanda”, decorrente do
livre ajuste entre as partes.
Neste trilho, evidencia-se que o devedor não pode se esquivar do
cumprimento de suas obrigações conscientemente contraídas, não sendo
lícito atribuir à instituição financeira a responsabilidade exclusiva pelo
descontrole financeiro do mutuário.

Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais do réu, ficando os
honorários advocatícios ora majorados para 15% (quinze por cento) sobre
o valor da causa, observado o disposto no art. 85, §11 da lei de rito e a
gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator